Tribunal: TJDFT
Processo: 0717537-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717537-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL REU: FR COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL em face de FR COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME, na qual busca, com fundamento no artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, a rescisão do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento n° 0712694-95.2017.8.07.0000, via do qual a Quinta Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, após integração do julgamento realizado em sede de embargos de declaração, determinou a devolução, à embargante (ora ré), dos valores pagos antecipadamente a título de VRG - Valor Residual Garantido, nos contratos de arrendamento mercantil entabulados entre as partes (ID 26098102). Em sua inicial (ID 26098089), a autora informa que o julgado rescindendo deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ré, reformando decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (Processo n° 2011.04.1.008222-9), que havia homologado parecer da Contadoria Judicial, segundo o qual inexistiriam valores a serem ressarcidos pela autora à ré. Defende que o aresto combatido desprezou a forma de apuração estabelecida no título judicial transitado em julgado. Traça histórico sobre a ação inaugurada pela ré para discutir a restituição do VRG. Destaca que a sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que a instituição financeira providenciasse a retirada dos bens arrendados, bem como a devolução do VRG pago antecipadamente, com juros e correção monetária. Relata que interpôs recurso de apelação, que foi parcialmente provido, a fim de que a apuração do valor do VRG fosse feita de acordo com a cláusula 5a, § 3°, dos contratos firmados pelas partes, cuja disciplina determina que, após a venda dos bens, a devolução deve corresponder ao valor do resultado da venda que superasse a quantia paga a título de VRG. Aduz que, após início do cumprimento de sentença, as partes transigiram acerca da retirada dos bens, além do que a ré anuiu com a venda destes pelo valor de R$85.000,00. Alega, em relação à condenação de devolução, que apresentou parecer técnico, via do qual demonstrava que o resultado das vendas foi inferior ao VRG, de sorte que inexistiria saldo devedor em favor da ré. Explica que a ré, por sua vez, sustentou ter direito ao recebimento da quantia, à época, de R$1.160.507,41. Indica que houve determinação de pagamento de tal quantia; todavia, após oposição de embargos de declaração, o Juízo da causa indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, ao fundamento de que não existia saldo devedor a ser vertido para a ré. Ressalta que, a despeito de tal entendimento, a ré reiterou os cálculos e requereu remessa do feito para a Contadoria Judicial. Diz que este pedido foi indeferido e que o d. Juízo de origem determinou apresentação de cálculos didáticos pela ré, com identificação da observância da cláusula 5a. Argumenta que a determinação foi descumprida e que, em seguida, os autos foram remetidos à Contadoria, que emitiu parecer no sentido de que eventual crédito do autor restaria inexistente. Registra que o parecer foi homologado, determinando-se o arquivamento do feito. Descreve que a ré, em sede de agravo de instrumento, logrou decisão favorável para fins de que lhe fosse oportunizada manifestação quanto ao parecer da Contadoria. Explana que, após saneada a nulidade, foi prolatada nova decisão, que manteve o entendimento de inexistência de crédito a ser executado. Informa que o recurso foi objeto de agravo de instrumento, cujo provimento foi negado. Confere destaque para o fato de que, à ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pela ré, houve, por maioria, alteração do entendimento, determinando-se a devolução dos valores pagos a título de VRG. Noticia que o acórdão foi objeto de aclaratórios, recurso especial e agravo em recurso especial, mas que a contrariedade aos artigos 502, 503, 505, 507, 508, e 509, § 4°, todos do Código de Processo Civil, não foi conhecida, por ausência de prequestionamento. Esclarece que ainda houve interposição, sem êxito, de agravo interno e embargos de divergência, e que o trânsito em julgado se operou no dia 16.3.2021. Advoga, diante de tal contexto, a tese de violação à coisa julgada material, porquanto foram contrariados os limites estabelecidos no título executivo judicial que deu origem ao cumprimento de sentença. Tece considerações sobre o instituto da coisa julgada, sobre a necessidade de rejulgamento do agravo, bem como sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, requer, em caráter liminar, a suspensão da eficácia do acórdão proferido no agravo de instrumento, com a consequente suspensão do cumprimento de sentença. No juízo rescindente, pede a desconstituição da coisa julgada formada no agravo de instrumento, diante da violação à coisa julgada. No juízo rescisório, pugna por novo julgamento, com o reconhecimento de inexistência de valores passíveis de restituição ou, subsidiariamente, que seja determinada a realização de perícia contábil para apuração de eventual saldo devedor, em conformidade com a cláusula 5a, § 3°, dos contratos de arrendamento mercantil. Custas iniciais recolhidas (ID 26098094). Após intimada (ID 26123238), a autora comprovou o recolhimento do depósito prévio de que trata o artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 26564531). Relatados, decido. Neste juízo de cognição prévia, consideram-se preenchidas as condições da ação, pois as partes afiguram-se legítimas (artigo 967, inciso I, do Código de Processo Civil), bem como indicou a autora, em tese, causa prevista em lei apta a rescindir julgado envolto sob o manto da coisa julgada, a saber: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) IV- ofender a coisa julgada; Outrossim, o trânsito em julgado ocorreu no dia 16 de março de 2021 (ID 26098106), de modo que resta observado o prazo previsto no artigo 975, do Código de Processo Civil. E, ao receber a ação rescisória, cabe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória, nos termos do que dispõe o artigo 969 c/c o artigo 932, inciso II, ambos do Diploma Processo Civil, para, caso defira o pedido, seja suspenso o cumprimento do julgado rescindendo. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. Na origem, FR COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME ajuizou ação de restituição contra SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, porquanto, após quitação de todas as parcelas relativas aos três contratos de arrendamento mercantil firmados entre as partes, optou por não comprar os bens arrendados; contudo, a arrendadora se manteve inerte em relação à pretensão de restituição dos valores pagos antecipadamente a título de VRG. Os pedidos iniciais foram julgados procedentes. Constou do dispositivo sentencial (ID 26098101): Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para determinar que o banco requerido, no prazo de 15 dias a contar da presente data, providencie a retirada dos bens arrendados apontados na inicial, sob pena de fixação de multa diária em caso de descumprimento, bem como para condená-lo a devolver à parte autora o Valor Residual Garantido (VRG) pago antecipadamente, acrescidos de juros legais e correção monetária a partir do desembolso (g.n.). SAFRA LEASING, por sua vez, interpôs recurso de apelação, que foi parcialmente provido, nos seguintes termos (ID 26098098): Em razão do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para, reformando parcialmente a sentença, determinar que Valor Residual Garantido – VRG pago antecipadamente, a ser restituído, seja apurado de acordo com a cláusula 5a, par. terceiro, dos contratos firmados entre as partes litigantes. Mantenho o decisum quanto ao mais (g.n.) No bojo do voto condutor do aresto, o d. Relator, Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, após registrar o teor da cláusula 5a, parágrafo terceiro, dos contratos de arrendamento firmados pelas partes, fez ressalva no sentido de que o autor não postulou a revisão do contrato, mas apenas a devolução do VRG (ID 26098098, pág. 6). O acórdão transitou em julgado, dando-se início à fase de cumprimento de sentença (ID 26698467 – pág. 263). Em seu curso, oportunizada às partes a apresentação de cálculos que indicassem à (in)existência de valores devidos, o d. Juízo da causa assim decidiu: Antes de tudo, esclareço que a decisão irrecorrível dos autos manda devolver o VRG pago antecipadamente, devendo este ser apurado nos termos da cláusula 5a, § 3o, dos contratos. Neste ponto específico, destaco que a discussão dos autos gira somente em torno da interpretação da cláusula 5a, § 3o, "d", dos contratos, as quais são idênticas nos três - fls. 28, 35 e 42 e assim discorrem: “d) se a ARRENDATÁRIA optar pela devolução do(s) bem(ns), a ARRENDANTE procederá à devolução das provisões efetuadas, mas somente após a venda do(s) bem(ns) a terceiros, observando-se ainda o seguinte: d.1) se o valor da venda for superior ao VRG, a ARRENDANTE entregará, à ARRENDATÁRIA, a diferença apurada, deduzida das eventuais despesas relativas à venda, acrescidas das provisões efetuadas; d.2) se o valor resultante da venda for inferior ao VRG, a ARRENDANTE poderá se apropriar dos valores correspondentes às provisões efetuadas, até o montante correspondente ao mencionado VRG, ficando autorizada, ademais, a apropriar os valores dessa provisão, necessários à cobertura das despesas relativas à venda, de encargos moratórios, e de quaisquer outras obrigações decorrentes deste contrato; se após tais apropriações ainda sobejar algum valor, será o mesmo entregue à ARRENDATÁRIA; se, entretanto, após efetivadas as apropriações, ainda restar algum saldo devedor, a ARRENDATÁRIA ficará obrigada a solvê-lo de imediato;” Acerca disso, adianto-me e destaco que razão não assiste ao réu, no que reitero os termos da decisão de fl. 573, os quais vão ao encontro do parecer do contador judicial (fl. 633), o qual entendo que merece a devida homologação. Acerca das alegações de fls. 682/704, não há que se falar em interpretação favorável ao consumidor ou ao adquirente, conforme disposto, respectivamente, nos artigos 47 do CDC e 423 do CC, eis que os termos da cláusula contratual já definem claramente como se dará a restituição do VRG, a qual seguirá os termos das cláusulas 5a,§ 3o, d.2, dos contratos, visto que incontroverso o fato de ser o valor apurado na venda dos bens arrendados (R$ 85.000,00 - fl. 488) menor que o do VRG (R$ 620.303,90*). * "fl. 33 (Cto 75.146.598-4) 17.185,07 + 137.479,32 (36x 3.818,87)= 154.664,39 fl. 40 (Cto 75.145.132-1) 12.782,50 + 102.904,20 (36x 2.858,45)= 115.686,70 fl. 47 (Cto 75.148.415-6) 38.884,01 + 311.068,80 (36x 8.640,80)= 349.952,81" Não se sustenta a alegação de que o termo "provisões" na referida cláusula se refere exclusivamente ao valor da venda dos bens, sendo certo que este se refere sim ao somatório do VRG já pago até o momento da manifestação pela devolução do bem, logo ao final do contrato, pagas todas as parcelas, as provisões serão iguais ao total do VRG inicialmente estipulado mais encargos contratuais moratórios e de despesas administrativas. Noutro giro, destaco que o acórdão que pôs termo à questão rechaçou qualquer irresignação do autor em face de eventual teor desfavorável da aludida cláusula, visto que não impugnado em momento oportuno, não podendo este juízo fazê-lo de ofício (Enunciado da Súmula/STJ no 381). No aludido julgado, descreve o voto do relator que "É de ser (SIC) registrar que não postulou o autor a revisão do contrato, mas apenas a devolução do VRG, ante a inércia da apelante, depois do requerimento de fl. 26, como já visto, de modo que a apuração dos valores e a restituição deverão se de acordo com a cláusula destacada." (fl. 253). De se ver que ao contrário do que entende o autor, penso que o referido acórdão já previa a possibilidade de prejudicialidade ao autor da aplicação da cláusula em comento, em contraponto aos termos pleiteados na inicial para a restituição do VRG, tanto é que observou que este não havia postulado a revisão da cláusula. De mais a mais, se fosse para ser restituído o VRG como entende o autor na peça de fls. 682/704 não teria sido necessária a reforma da sentença de fls. 192/194, assim tendo sido esta alterada, deve-se seguir o posicionamento definido nos acórdãos de fls. 248/253 e 260/265. Assim, ao se insurgir por mais de uma vez contra a forma de devolução do VRG está o autor, de fato, insurgindo-se contra a coisa julgada já consolidada nos autos, eis que tenta remontar os termos de decisão reformada (fls. 192/194), o que incabível. Quanto aos pareceres particulares formulados por contadores particulares (fls. 705/760), entendo que estes não devem ser considerados, já que repetem a interpretação dada pelo autor à cláusula objeto de discussão e não a visão deste juízo acerca do tema, a qual já externada à fl. 573, que comunga com a solução apontada no parecer contábil de fl. 633. Ante o exposto, homologo o parecer contábil de fl. 633, entendendo que não resta crédito das partes nos autos. Indefiro os pedidos de processamento de cumprimento de sentença (g.n.) Veja-se que, em seu decisum, o d. Magistrado singular conferiu destaque à necessidade de que a controvérsia em relação ao cálculo de devolução da VRG tivesse como norte a cláusula contratual estabelecida entre as partes, como, aliás, constou no acórdão transitado em julgado. Inclusive, em momento processual anterior, quando da remessa dos autos à Contadoria Judicial, assim determinou: Remetam-se os autos à contadoria judicial para esclarecer se há crédito em favor do autor e, se positivo, informar o valor. Na elaboração do cálculo deverá observar os parâmetros delineados pelo acórdão e pelas decisões de fls. 545 e 573, bem assim pelo parágrafo 3° da cláusula 5a do contrato (g.n.) Na sequência, contra a decisão que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença, a ora ré interpôs agravo de instrumento (ID 26098464), cujo provimento foi negado (Processo n° 0712694-95.2017.8.07.0000). A ementa do julgado ganhou a seguinte redação: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VALOR RESIDUAL GARANTIDO - VRG. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando-se que o valor de venda dos bens arrendados é inferior ao valor devido a título de VRG, não há que se falar em sua devolução. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1067790, 07126949520178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 23/1/2018) Todavia, FR COMÉRCIO opôs embargos de declaração, que foram, por maioria, acolhidos (ID 26098102, pág. 4), para alterar a decisão recorrida, a fim de que seja determinada a devolução, ao embargante/agravante, dos valores pagos a título de valor residual garantido, nos contratos de arrendamento mercantil entabulado entre as partes. Da leitura do voto, infere-se que a questão relativa à devolução do VRG foi rediscutida, quando, ao que se percebe em juízo sumário de cognição, no cumprimento de sentença a discussão - por força das determinações contidas em acórdão já transitado em julgado - estava atrelada unicamente aos cálculos, que deveriam ser elaborados de acordo com o parâmetro estabelecido previamente pelas partes na cláusula 5a, parágrafo 4°, dos contratos de arrendamento entabulados. Daí, em uma análise superficial que o momento oportuniza, e em um cotejo entre o título judicial transitado em julgado e o acórdão rescindendo, vislumbra-se a probabilidade do direito vindicado pela parte autora, no sentido de existência de ofensa à coisa julgada, probabilidade à qual se soma o perigo de dano decorrente da iminente retomada dos atos inerentes à fase executiva, valendo ressaltar que no cumprimento de sentença (Processo n° 0008033-15.2011.8.07.0004) já foi prolatado despacho intimando as partes para que se manifestem sobre o julgamento do agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, a fim de que seja suspensa a eficácia do acórdão prolatado no bojo do agravo de instrumento n° 0712694-95.2017.8.07.0000, até o julgamento do mérito da presente ação rescisória. Por conseguinte, sobresto a tramitação do cumprimento de sentença (Processo n° 0008033-15.2011.8.07.0004). Comunique-se o inteiro teor da presente decisão ao Juízo de origem. Cite-se a requerida para que, querendo, apresente defesa no prazo de 15 dias (artigo 970, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator